Tribunal: CARF
Processo: 13136.730426/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.730426/2021-31
ACÓRDÃO
2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM.
FORMAÇÃO
TÉCNICO
PROFISSIONAL
METÓDICA.
CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. IMUNIDADE. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal se
estende às receitas recebidas nos contratos de cessão de mão-de-obra
feitos por entidade beneficente de assistência social a outras tomadoras
conveniadas, desde que o valor aferido seja integralmente utilizado na
atividade social.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto (fls. 489/509) contra decisão proferida
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal em Curitiba, acórdão 109-014.273 (fls. 464/478),
que julgou improcedente a impugnação apresentada por ASSPROM e manteve o crédito tributário
de R$ 21.084.680,15 (vinte e um milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e quinze
centavos).
Conforme se infere da documentação (relatório fiscal de fls. 36/56), a atividade
fiscal buscou apurar infrações relacionadas ao recolhimento de contribuições previdenciárias e de
terceiros (SENAC, SESC, INCRA, etc.), além do GILRAT/FAP. Ainda, investigou o desvio de finalidade
da ASSPROM em razão da prática de cessão de mão de obra remunerada a empresas terceirizadas.
Ao que se dessume do relatório fiscal e demais documentos, a ASSPROM realiza
programas de aprendizagem e qualificação profissional para jovens entre 14 e 24 anos. A
autoridade fiscal destacou que a entidade mantém contratos com empresas e órgãos públicos,
alocando aprendizes e gerando integração ao mercado de trabalho. Nesse sentido, destacou que a
recorrente assume a contratação formal dos aprendizes, assina a Carteira de Trabalho e repassa
esses jovens a empresas que precisam cumprir cotas de contratação.
Segundo a fiscalização, a ASSPROM recebe um salário-mínimo por aprendiz, aplica
encargos de 80% (oitenta por cento) sobre o salário, além de 10% (dez por cento) de taxa
administrativa e 10% (dez por cento) de taxa para uniformes.
Nessa linha, a Receita Federal identificou irregularidades na operação da ASSPROM,
argumentando que 83% (oitenta e três por cento) dos aprendizes atendidos em 2018 foram
alocados em empresas terceiras, o que, segundo a fiscalização, caracteriza atividade econômica e
não de assistência social.
O relatório fiscal classificou a cessão mencionada como prática onerosa e contrária
ao objeto social da ASSPROM, que deveria ser assistencial e sem fins lucrativos.
Segundo a investigação, a ASSPROM cobrava 80% (oitenta por cento) em encargos
sociais, mas não recolhia contribuições previdenciárias e de terceiros, alegando imunidade, o que
viola a Lei no 12.101/2009, que estabelece que apenas atividades gratuitas e sem fins lucrativos
qualificam uma entidade para imunidade.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
3
Complementa que o estatuto da ASSPROM prevê a formação e capacitação
profissional como sua finalidade principal, sem mencionar cessão de mão de obra onerosa como
atividade regular.
Desta feita, a fiscalização apurou um total de R$ 21.084.680,15 (vinte e um milhões,
oitenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais e quinze centavos), distribuídos da seguinte forma:
Contribuição Previdenciária e GILRAT: R$ 16.660.940,04
Contribuições de Terceiros (SENAC, SESC, etc.): R$ 4.404.682,20
Contribuições Patronais sobre Contribuintes Individuais: R$ 19.057,91
Como base de autuação, a fiscalização se amparou na Lei no 12.101/2009, que
estabelece que a imunidade tributária é válida apenas para atividades que não envolvam cessão
onerosa de mão de obra.
Ato contínuo, assevera que a Solução de Consulta Cosit no 144/2019 reforça que a
remuneração de aprendizes repassada por empresas não está coberta pela imunidade prevista no
art. 195, §7o da Constituição Federal. Por fim, aduz que a Lei Complementar no 187/2021 não
pode ser aplicada retroativamente ao período fiscalizado, ou seja, que as normas vigentes em
2018 é que devem ser observadas.
A ASSPROM ofereceu impugnação e defendeu que suas atividades se enquadram
como de assistência social e que a Lei Complementar no 187/2021 permite a cessão de mão de
obra.
Ainda, destacou a regularidade do CEBAS, demonstrando que possui certificação
válida no período fiscalizado, o que, em sua visão, assegura a imunidade.
Ademais, em impugnação a recorrente pugnou pela realização de perícia com o fito
de excluir valores indevidos da base de cálculo das contribuições.
Em suma, a Receita Federal entendeu que a cessão de mão de obra configurou
atividade econômica, descaracterizando a imunidade da ASSPROM. Aplicou multa de 75%, nos
termos do art. 44 da Lei no 9.430/96, sendo considerada adequada para coibir infrações.
A solicitação de perícia foi indeferida, pois não foi acompanhada de provas
suficientes para justificar a exclusão de valores da base de cálculo.
Ato contínuo, o relatório fiscal destacou ter sido feita representação fiscal para fins
penais, face a suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no 8.137/90).
As razões de impugnação foram reforçadas no recurso voluntário, haja vista que a
decisão colegiada de piso, manteve na íntegra os termos do lançamento fiscal.
Assim, a DRJ após analise criteriosa do caso concreto, ementou seu acórdão nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
4
Ano-calendário: 2018
IMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO. FISCALIZAÇÃO FEDERAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constatado o descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade pela
entidade beneficente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) lavrará o
auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
LANÇAMENTO. DATA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAIL.
Carece de competência a Receita Federal do Brasil (SRF) para a análise de
questionamentos atinentes à fixação do índice do Fator Acidentário de Prevenção
- FAP, matéria vinculada a órgãos próprios da Previdência Social.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. PROVAS.
A alegação genérica de incidência de lançamento sobre verbas indenizatórias não
pode ser acatada se desacompanhada de documentação comprobatória.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata a teor do art. 44 da Lei 9.430/96.
GFIP. GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO. LANÇAMENTO.
Presume-se verdadeiros o lançamento do GILRAT, com base no
autoenquadramento feito pela empresa, cabendo a ela o ônus da prova em
contrário.
AUTORIDADE JULGADORA. PROVA. INDEFERIMENTO. Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo indeferir as que
considerar prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Como dito, as razões recursais se assemelham aos termos da impugnação ofertada.
Assim, a recorrente defende ser uma entidade beneficente com imunidade tributária reconhecida,
nos termos do art. 195, §7o da Constituição Federal e da Lei no 12.101/2009. Destaca que oferece
programas de formação e profissionalização para jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade, tais como Programa Adolescente Trabalhador, Programa de Aprendizagem (Lei no
10.097/2000) e Projeto de Acompanhamento Profissional e Orientação ao Trabalho.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
5
A recorrente reforça ser entidade registrada e certificada junto ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e ao Ministério do Trabalho, além de
dispor da regularidade do CEBAS, demonstrando que possui certificação válida no período
fiscalizado.
Quanto à cessão de mão de obra, nega ter realizado a arguida cessão de mão de
obra e alega que suas atividades são regidas pela Lei da Aprendizagem e pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). Sobre o tema, assevera que o TST e o STJ já reconheceram a validade dos
programas de aprendizagem por ela desenvolvidos.
Sobre o tema, a ASSPROM afirma cumprir todas as exigências para valer-se da
imunidade suscitada, eis que não há distribuição de lucros ou remuneração a dirigentes, os
recursos são aplicados integralmente em território nacional e voltados para seus objetivos sociais.
Nesse segmento, dispõe que apresenta contabilidade regular e auditorias independentes
(relatório do Grupo Maciel – Russell Bedford juntado na fase recursal – fls. 510/569). A
recorrente argui e demonstra que, quando da incorporação do superávit no Patrimônio Líquido,
constatado por auditoria independente e sem fins lucrativos, que houve o reinvestimento para
atender os objetivos institucionais, conforme previsto no seu Estatuto.
Para tanto, cita diversas jurisprudências favoráveis e o entendimento do STF sobre a
necessidade de uma Lei Complementar para definir as contrapartidas das entidades assistenciais
para a imunidade. Finaliza, arguindo que o CARF já reconheceu imunidade para entidades com
certificação CEBAS e atuação social válida.
Forte nesses argumentos, solicita que o acórdão de primeira instância seja
reformado e o auto de infração cancelado. Clama pela manutenção do benefício fiscal para o
período questionado (2018) e reitera que possui certificação CEBAS válida e atende a todos os
requisitos legais.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Juízo de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço.

Do Mérito
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
6
A recorrente não aborda questões preliminares e traz no bojo de seus fundamentos
recursais de mérito o direito à imunidade tributária, eis que alega preencher os requisitos para
tanto.
Do compulso dos autos e de toda a documentação acostada, percebo que o cerne
da autuação consiste na cessão de mão de obra pela recorrente a empresas terceiras. Não se
discute sobre a inscrição e certificação da recorrente no CEBAS, tampouco sobre sua natureza
jurídica objetiva, qual seja a de entidade assistencial beneficente. Contudo, alerta-se sobre o
desvirtuamento de sua finalidade precípua.
Nesse ponto, importante ressaltar a advertência feita no acórdão recorrido ao
dispor que a autoridade fiscalizante não motivou o Auto de Infração com base na ausência da
gratuidade dos cursos ofertados a adolescentes e jovens de baixa renda, mas em virtude da cessão
de mão de obra praticada pela empresa de forma expressiva e sistemática. Conforme consta dos
autos, a entidade percebia um salário-mínimo por aprendiz reembolsado por terceiros tomadores,
além de cobrar encargos sociais/previdenciários e comissão de administração sem o
correspondente dispêndio a título de recolhimento de contribuição previdenciária patronal.
Tal expediente, inicialmente, torna a atividade onerosa, em total afronta à exigência
da norma constitucional de que a entidade não deve ter fins lucrativos.
No primeiro olhar, a prática utilizada pela recorrente, nesse ponto, promove ainda o
distanciamento de seu o objeto social - que é fornecer cursos e programas assistenciais -, e
configura atividade não abrangida pelo conceito de assistência social de que trata a Lei
12.101/2009.
É inegável que a recorrente desempenha um relevante trabalho social, recrutando
jovens carentes para treinamentos e futura inserção no mercado de trabalho.
Todavia, como dito, não é objeto de controvérsia o caráter de entidade beneficente
de assistência social da contribuinte, que reconhecidamente faz jus à imunidade tributária prevista
no § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
O que se discute no caso em apreço é a não extensão dessa imunidade para os
pagamentos realizados por terceiros, que são as empresas contratantes dos aprendizes formados
pelo recorrente. Não obstante o reconhecimento e valorização que as empresas tomadoras dos
serviços dão ao projeto social desenvolvido pela ASSPROM ao contratar os aprendizes, é certo que
tais empresas não são entidades beneficentes de assistência social e devem estar inseridas no livre
mercado concorrencial, de sorte que retirar a tributação da remuneração paga ao menor aprendiz
por essas empresas seria favorecê-las ao arrepio de qualquer norma isentiva.
A cessão de mão de obra, na forma vista no presente processo, inicialmente, retira
o objetivo de assistência social previsto na norma constitucional de imunidade.
Neste sentido, assinala o PARECER/CJ N° 3.272 - DOU DE 21/07/2004, de
observância obrigatória, uma vez que o inciso II do art. 48 da Lei n° 11.457/2007 manteve a
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
7
vigência dos atos normativos e administrativos editados pelo Ministério da Previdência Social
relativos à administração das contribuições previdenciárias, enquanto não modificados pela
Receita Federal do Brasil, de forma que a RFB permanece vinculada ao entendimento exarado por
meio do Parecer aprovado pelo Ministro da Previdência Social até que outra posição venha a ser
adotada expressamente.
Ainda, sobre o tema, merece atenção o que preleciona a Solução de Consulta Cosit
no 144/2019, conforme se demonstra:
Solução de consulta n. 144 de 28/03/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM. FORMAÇÃO TÉCNICO
PROFISSIONAL METÓDICA. CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. REEMBOLSO.
IMUNIDADE.
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal não se estende ao salário do
aprendiz reembolsado por terceiro tomador de seu serviço. Dispositivos Legais:
Lei no 12.101/2009, arts. 18 e 29; Decreto no 9.579/2018, arts. 50 e 57; Solução de
Consulta Interna no 10/2015. (.....)
(...)
8. Deve-se atentar que é tão somente em relação às entidades que oferecem esse
“curso de aprendizagem”, a que se refere o inciso II, art. 430 da CLT, que o inciso
II, §2o do art. 18 da Lei no 12.101, de 2009, estabeleceu como também de
assistência social. Contudo, em relação a empregar o menor aprendiz e colocá-lo
na empresa (art. 431 da CLT), o inciso II do §2o do art. 18 da Lei no 12.101/2009,
não estabelece a atividade como de assistência social. Veja-se:
§ 2o Observado o disposto no caput e no § 1o, também são consideradas
entidades de assistência social:
(...)
II - as de que trata o inciso II do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, desde que os
programas de adolescentes, de jovens ou de pessoas com deficiência sejam
prestados com a finalidade de promover a integração ao mercado de trabalho,
nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, observadas as ações
protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; e
9. O que a Lei 12.101/2009 determina é que uma entidade sem fins lucrativos
pode oferecer o curso de aprendizagem (passo 1) e será vista como de assistência
social por isso. Contudo, não afirma o mesmo em relação ao terceiro passo
(contratação do aprendiz). Vale dizer: não há lei estabelecendo como de
assistência social a entidade que emprega o menor aprendiz para ceder a
empresa que precisa preencher sua cota de contratação de aprendizes.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
8
10. No mesmo sentido, o §2o do art. 57 do Decreto no 9.579, de 2018, que trata
da contratação indireta do aprendiz por meio da entidade sem fins lucrativos, não
trata essa entidade como beneficente de assistência social. Veja:
§2o A contratação de aprendiz por meio de entidades é precedida por contrato
entre a empresa e a entidade que entre outras obrigações recíprocas serão
estabelecidas as seguintes:
I - a entidade sem fins lucrativos, simultaneamente ao desenvolvimento do
programa de aprendizagem, assumirá a condição de empregador, com todos os
ônus dela decorrentes, e assinará a Carteira de Trabalho e Previdência Social do
aprendiz, na qual anotará, no espaço destinado às anotações gerais, a informação
de que o contrato de trabalho específico decorrerá de contrato firmado com
determinado estabelecimento para fins do cumprimento de sua cota de
aprendizagem;
11. Outra não deveria ser a interpretação, eis que, de fato, a atividade de
assistência social envolvida na situação é a de integração do aprendiz ao mercado
de trabalho, o que se promove por meio de sua capacitação e contratação. Se
inclusive a contratação já ocorre no âmbito da própria entidade sem fins
lucrativos (eis que ela assina sua carteira de trabalho e apenas cede sua força de
trabalho à empresa tomadora), toda a integração já se exauriu ali, sem que possa
ser visualizada na cessão do aprendiz à empresa que receberá seu trabalho.
Entendido de forma contrária, seria possível considerar a inexistência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração do aprendiz (segurado
empregado da entidade que assina sua carteira) e, ao cabo, quem se beneficiaria
da imunidade previdenciária não seria o público alvo da assistência social mas sim
a empresa tomadora de serviços, que teria o trabalho prestado a custos menores
(sem o ônus tributário-previdenciário).
Em reforço argumentativo, a Solução de Consulta COSIT no 144, de 28 de março de
2019, traz fortes argumentos no sentido de que só está abrangida pela imunidade a formação dos
menores aprendizes, que consiste na vertente teórica de formação e a experiência prática de
formação técnico-profissional.
De fato, conforme destacado pela autoridade julgadora no acórdão recorrido, a
atividade mais representativa da entidade acabou por se tornar a cessão de mão de obra.
Consoante consta do relatório fiscal, dos mais de 3000 jovens atendidos pela instituição, 83%
deles foram terceirizados no ano de 2018. O cenário não se modificou em 2021, quando 98% dos
menores e adolescentes foram cedidos a empresas tomadoras, o que deixa evidente o
desvirtuamento de suas finalidades institucionais.
Registre-se que, como visto, nem na legislação ao tempo dos fatos geradores e nem
na atual (Lei Complementar 187/2021), há autorização no sentido de contratar aprendizes com o
objetivo precípuo de realizar cessão de mão de obra a tomadores, sob pena de acabar por
estender, por vias transversas, imunidade a pessoa que não lhe faz jus.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
9
Nesse sentido, são também as considerações da Solução de consulta n. 144 de
28/03/2019:
13. Atente-se para o fato de que no caso em pauta a contratação do aprendiz pela
entidade beneficente dar-se-á com o propósito específico de oferecer seu
trabalho a empresa tomadora, que irá reembolsar a remuneração devida e paga
pela entidade ao aprendiz.
Não se trata de um empregado com função própria na entidade e que se encontra
momentaneamente ocioso, diante do que não se vislumbra o caráter acidental da
intermediação de mão-de-obra.
Claramente, a imunidade das contribuições se torna elemento atraente para as
empresas tomadoras de serviços, que ao contratar com as entidades beneficentes
não precisam arcar como ônus previdenciário pelo qual teriam de responder caso
realizassem diretamente a aprendiz, sem qualquer benefício para este, que
deveria ser o alvo da assistência social.
14. Assim, entendido que essa atividade (contratação de aprendizes para cessão a
empresas) não se enquadra no conceito de assistência social e, considerando que
não existe imunidade parcial, coloca-se em xeque a imunidade da entidade como
um todo que contratar diretamente aprendizes para prestarem serviços em
outras empresas.
Em resumo, é importante destacar que, em muitos casos, o expediente de ceder
menores e adolescentes acabou por conferir a terceiros tomadores de serviços benefícios da
imunidade conferidos exclusivamente às entidade beneficentes prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal.
É certo que a contratação do aprendiz por terceiros não estaria abrangida pela
imunidade, uma vez que o beneficiário direto seria o tomador de serviços e não o público alvo da
assistência social, em um injustificado privilégio tributário.
Contudo, tenho que o caso concreto merece maior atenção, haja vista que resta
demonstrado, a partir da documentação colacionada (fls. 510/569 – Demonstrações Contábeis e
Relatório dos Auditores Independentes) na via recursal, que os recursos auferidos em decorrência
da cessão de mão de obra, foram devidamente revertidos em benefício dos serviços assistenciais
prestados pela recorrente, cumprindo assim , ao meu sentir, seu objetivo final.
Não houve cessão da imunidade para terceiros que recolhiam os encargos
A Solução de Consulta COSIT no 144, utilizada como suporte jurídico para a questão,
é de 2019 e o Acordão do CARF 9202-010.112, foi publicado em janeiro de 2022, isto é, após a
edição da LC no 187, que é de dezembro de 2021. Vejamos:
Numero do processo: 10580.725280/2009-89
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
10
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Nov 22 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Jan 18 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. ART. 55 DA LEI No 8.212/91.
ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621, ADI 2.228 e RE 566.622/RS. O Supremo Tribunal
Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91
externando o entendimento de que aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades
beneficentes serem passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para
caracterização da condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias
deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art.
14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata. CESSÃO DE MÃO
DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA
IMUNIDADE. Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades
imunes realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar
a imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da
entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.
Numero da decisão: 9202-010.112
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva
Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente
em exercício).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Da mesma forma:
Numero do processo: 16095.720318/2011-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 08 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 30 00:00:00 UTC 2023
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
11
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009 ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM. FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL
METÓDICA. CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. IMUNIDADE. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal se estende às
receitas recebidas nos contratos de cessão de mão-de-obra feitos por entidade
beneficente de assistência social a outras tomadoras conveniadas, desde que o
valor aferido seja integralmente utilizado na atividade social.
Numero da decisão: 2301-010.102
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Joao Mauricio Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Flavia Lilian Selmer Dias - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha,
Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator: Flavia Lilian Selmer Dias

Da análise do caso concreto, entendo que a publicação dos textos legais anteriores
se manteve omissa sobre o tema, razão pela qual o mais razoável é dispor que o artigo 30 da LC no
187 só tornou expresso o entendimento com fim de acabar com as discussões sobre a questão.
Assim, os requisitos para verificação se o contribuinte fazia jus à imunidade
tributária teriam que ser aferidos com os impostos pela legislação a época do fato gerador, mas a
explicitação de conceitos que até então eram silentes na lei, podem ser feitas com base na
legislação atual.
Tendo em vista que o preenchimento dos demais requisitos não foi objeto do auto
de infração, se restringindo a natureza da receita auferida nos convênios de cessão de mão-de-
obra, conclui-se que tais valores encontram-se abrangidos pela isenção/imunidade.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2102-003.519 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730426/2021-31
12
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 552
DF CARF MF
Original